Tribunal: TJMT
Processo: 0002268-55.2016.8.11.0108
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002268-55.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRACEMA DO PRADO FIGUEIREDO - CPF: 468.512.831-15 (APELANTE), MARIANA GUIMARAES ARAUJO SOUZA - CPF: 614.300.843-40 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO ZOTTIS LTDA - ME - CNPJ: 09.625.289/0001-09 (APELADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO ZOTTIS - CPF: 003.756.880-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO ODONTOLÓGICO – TRATAMENTO ENDODÔNTICO (CANAL) – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – OBRIGAÇÃO DE MEIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO (IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA) – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – ABANDONO DO TRATAMENTO – FALTAS REITERADAS E PROLONGADAS ÀS CONSULTAS – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil do cirurgião-dentista, enquanto profissional liberal, é de natureza subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a comprovação de sua atuação culposa (negligência, imprudência ou imperícia), sendo a obrigação assumida, em regra, de meio.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, qual seja, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta do profissional e os danos alegados. A mera
insatisfação com o resultado do tratamento ou a necessidade de procedimentos posteriores, por si sós, não demonstram o erro técnico.

Resta configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, II, do CDC) quando o conjunto probatório, documental e testemunhal, demonstra de forma inequívoca o abandono do tratamento pela paciente, que se ausentou reiterada e prolongadamente das consultas agendadas, conduta que rompe o nexo de causalidade e obsta o sucesso do procedimento odontológico.

Afastado o nexo causal pela comprovação do abandono do tratamento, não há que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dever de indenizar por danos materiais ou morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002268-55.2016.8.11.0108

APELANTE:

IRACEMA DO PRADO FIGUEIREDO

APELADOS:

CENTRO ODONTOLÓGICO
ZOTTIS
LTDA
–
ME
E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRACEMA DO PRADO FIGUEIREDO
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Patrícia
Bedin
, da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
nº
0002268-55.2016.8.11.0108, ajuizada em desfavor de
CENTRO
ODONTOLÓGICO

ZOTTIS
LTDA - ME
e
FLAVIO AUGUSTO
ZOTTIS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, permanecendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando, preliminarmente, que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, dada sua hipossuficiência técnica e informacional para demonstrar a falha no tratamento endodôntico, não devendo prevalecer a preclusão sobre norma de ordem pública.

No mérito, insurge-se contra a valoração da prova realizada pelo juízo
a quo
, alegando que houve desprestígio da prova testemunhal da autora em detrimento de depoimentos de informantes e do réu, sem que estes apresentassem provas documentais robustas,
como prontuários ou agenda oficial, para comprovar as supostas faltas reiteradas.

Defende que não houve culpa exclusiva da vítima por abandono de tratamento, mas sim interrupção decorrente da falha na prestação do serviço e da persistência de dores e infecção, o que culminou na necessidade de extração do dente por outro profissional.

Pugna pelo reconhecimento do dever de indenizar, pleiteando a condenação solidária dos apelados ao pagamento de danos materiais referentes aos gastos para corrigir o erro e danos morais pelo sofrimento vivenciado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais e invertendo-se os ônus sucumbenciais (
I
d. 216106895).

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, sustentando que a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva e que a apelante não logrou comprovar a culpa, o erro técnico ou o nexo causal, ônus que lhe incumbia.

Argumentam que os documentos juntados pela autora são insuficientes para atestar falha no serviço prestado e que restou configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, a qual teria abandonado o tratamento ao faltar reiteradamente às consultas agendadas, conforme demonstrado por prova testemunhal e registros de atendimento.

Afirmam a inexistência de danos materiais ou morais indenizáveis, visto que o resultado insatisfatório decorreu da desídia da própria paciente em não dar continuidade ao procedimento. Requerem o desprovimento do apelo (
I
d. 217862009).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (
I
d. 337299859).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e interposto por parte legítima devidamente representada, razão pela qual dele
conheço
.

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação interposto por
Iracema
d
o Prado Figueiredo

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
Centro Odontológico
Zottis
Ltda
.

- ME
e

Flavio Augusto
Zottis
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a apelante busca a reforma integral da decisão, sustentando a necessidade de inversão do ônus da prova, a valoração equivocada do conjunto probatório e a inexistência de culpa exclusiva da consumidora. Pugna, ao final, pela condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço odontológico e a existência dos pressupostos da responsabilidade civil a ensejar o dever de indenizar.

Passo à análise.

A questão preliminar suscitada pela apelante merece apreciação cuidadosa.

De fato, a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, tratando-se de responsabilidade de profissional liberal, incide a regra especial do artigo 14, parágrafo 4º,
do CDC, que estabelece a responsabilidade subjetiva, mediante verificação de culpa.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não é automática, exigindo a presença de requisitos, quais sejam, verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, a critério do juiz.

Trata-se de regra de julgamento, não de instrução, devendo ser aplicada quando, ao final da instrução, remanescer dúvida sobre os fatos.

No caso concreto, a decisão de saneamento distribuiu o ônus probatório segundo a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil, não havendo registro de que a apelante tenha interposto agravo de instrumento contra tal decisão interlocutória, operando-se a preclusão quanto ao tema.

Ainda que se pudesse cogitar da aplicação da inversão do ônus da prova como matéria de ordem pública, o que não se admite pacificamente, é necessário verificar se, no caso concreto, tal inversão seria determinante para o deslinde da causa. Ocorre que, mesmo aplicando-se a inversão do ônus da prova, a conclusão não seria diversa, pelas razões que passo a expor.

A responsabilidade civil do cirurgião-dentista, como profissional liberal, é subjetiva e a obrigação assumida é, em regra, de meio, não de resultado.

Isso significa que o profissional se compromete a empregar seus conhecimentos técnicos e a diligência necessária ao tratamento, mas não garante o resultado almejado.

Em tratamentos endodônticos, embora haja expectativa de sucesso, a obrigação permanece de meio, pois o resultado depende de múltiplos fatores,
inclusive da colaboração do paciente na continuidade do tratamento e nos cuidados pós-procedimento
.

Para configuração da responsabilidade civil, são necessários os seguintes elementos: conduta culposa, caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia; dano; e nexo causal entre a conduta e o dano. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Analisando a prova documental produzida nos autos, verifico que a
autora
apelante juntou comprovante de pagamento pelos serviços contratados no valor de mil e sessenta e cinco reais, recibo de extração dentária no valor de oitenta reais,
sem assinatura do profissional
, e orçamentos e notas fiscais de outros profissionais.

De outro lado, o
s
requeridos/
apelados apresentaram ficha de atendimento da paciente, demonstrando o
histórico de consultas
e
faltas
.

Os documentos apresentados pela
recorrente
comprovam gastos posteriores com outros profissionais, mas não estabelecem nexo causal entre esses gastos e eventual erro técnico dos
recorridos
.

Aliás, a
s notas fiscais mencionam
unicamente a ocorrência de
tratamento odontológico, restaurações e limpeza,
sem especificar que se tratava de correção de procedimento endodôntico mal executado
.

O recibo de extração, além de não conter assinatura do profissional
(
I
d.
336971949
– pág. 55)
, não indica o motivo da extração nem estabelece relação com o tratamento anterior.

Por outro lado, a ficha de atendimento apresentada pelos apelados demonstra de forma objetiva o histórico de comparecimentos e faltas da paciente
(
I
d.
336971949
– pag. 87)
, revelando período de
10/11 a 1º/12/2012
com ausência de aproximadamente dois meses, novo período de
10/05 a 18/11/2013
com nova ausência prolongada, além de diversas faltas em consultas agendadas.

Quanto à prova testemunhal, a sentença analisou adequadamente os depoimentos colhidos em audiência.

As testemunhas da apelante,
Ana Aparecida Santana
e
Taimara
, relataram o sofrimento e as queixas de dor da autora, mas não presenciaram os atendimentos nem possuem conhecimento técnico para atestar falha no procedimento.

A testemunha dos apelados,
Edineia
Charava
, ex-funcionária da clínica já desligada há anos e, portanto, sem interesse direto no resultado, confirmou de forma categórica e detalhada as reiteradas faltas da paciente.

A apelante critica a valoração da prova oral, alegando que o juízo teria dado credibilidade excessiva aos depoimentos dos apelados.

Contudo, a análise revela que as testemunhas da apelante não trouxeram elementos técnicos sobre a execução do procedimento, limitando-se a relatar o sofrimento da paciente, fato que, por si só, não comprova erro profissional.

A testemunha
Edineia
, por estar desligada da clínica há anos, não possui interesse direto na causa, conferindo maior credibilidade ao seu depoimento, que, ademais, corrobora a prova documental consistente na ficha de atendimento, conferindo-lhe maior robustez.

A apelante não logrou demonstrar, por qualquer meio de prova, a ocorrência de erro técnico na execução do tratamento endodôntico. Não foi juntado laudo pericial, não foi requerida perícia técnica, não há atestado de outro profissional indicando especificamente que o canal foi mal executado.

A mera ocorrência de dor, infecção ou necessidade de extração posterior não configura, por si só, prova de imperícia. Tratamentos endodônticos podem não alcançar o resultado esperado por diversos fatores, inclusive pela falta de continuidade do tratamento, que exige trocas periódicas de medicação e
acompanhamento regular, exatamente o que não ocorreu no caso concreto.

O artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que
a apelante faltou reiteradamente às consultas agendadas, conforme ficha de atendimento e prova testemunhal, ausentou-se por períodos prolongados durante o tratamento, não justificou as ausências nem buscou reagendar os atendimentos de forma regular, e interrompeu unilateralmente o tratamento, buscando outro profissional que optou pela extração
.

O tratamento endodôntico exige continuidade e colaboração do paciente. A interrupção prolongada compromete o resultado e pode, inclusive, agravar o quadro clínico.

A conduta da apelante caracteriza
abandono de tratamento
, rompendo o nexo causal entre a atuação do profissional e o resultado insatisfatório.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo envolvendo tratamento odontológico e abandono pelo paciente, reconheceu a culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do CDC, por ser responsável por romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito alegado e eventual dever de indenizar.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a culpa do profissional e o nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar.

Os gastos posteriores da apelante com outros profissionais, ainda que comprovados, decorrem de sua própria
conduta ao abandonar o tratamento, não podendo ser imputados aos apelados
, de modo que irretocável a sentença de piso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. PROVA PRODUZIDA QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E OS DANOS ALEGADOS
. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso da parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral em razão de falha na realização de tratamento odontológico. 2.
Ausente prova de erro na prestação do serviço odontológico incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, devendo ser confirmada a sentença de primeiro grau.
3. Honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, § 11, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010935-37.2016.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Quanto aos
danos morais
, a mera insatisfação com o resultado do tratamento, quando ausente comprovação de erro profissional, não gera direito à indenização.

O sofrimento relatado, embora lamentável, não decorre de conduta ilícita dos apelados, mas da própria patologia e da descontinuidade do tratamento.

A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e fundamentou de forma clara e suficiente sua conclusão. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a falha técnica na prestação do serviço e o nexo causal com os danos alegados. Por outro lado, os apelados demonstraram a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, que abandonou o tratamento ao faltar reiteradamente às consultas. Mesmo que se aplicasse a inversão do ônus da prova, a conclusão seria idêntica, pois os apelados produziram prova robusta da regularidade de sua conduta e da desídia da paciente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária

de 10 para 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor
atualizado
da
causa
, com fulcro no art. 85, §11
,
do CPC
,
devendo
a exigibilidade da verba manter
-se
suspensa, com arrimo no art. 98, §3º
,
do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026